Tribunal: STF
Processo: HC 89310
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. QUADRILHA OU BANDO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
   POSSIBILIDADE DE EXAME MESMO DEPOIS DE JULGADA A AÇÃO PENAL. 
   ORDEM DEFERIDA.

1. A sobrevinda de acórdão condenatório 
   julgando procedente a denúncia cuja inépcia é questionada no 
   habeas corpus não afasta o interesse de exame do writ, sendo 
   plenamente possível o reconhecimento da inviabilidade da inicial 
   acusatória e o trancamento da respectiva ação penal, mesmo 
   considerando-se a posterior confirmação levada a efeito pelo 
   Superior Tribunal de Justiça no exame de recurso especial.
2. 
   Não se pode ter como sugestivo do crime de quadrilha a mera 
   menção ao nome do impetrante por outros acusados, segundo captada 
   em interceptações telefônicas, sem qualquer base concreta que 
   demonstre, minimamente, a eventual prática delitiva.
3. 
   Denúncias genéricas, que não descrevem os fatos na sua devida 
   conformação, não se coadunam com os postulados básicos do Estado 
   de Direito.
4. Não é difícil perceber os danos que a mera 
   existência de uma ação penal impõe ao indivíduo. Daí a 
   necessidade de rigor e prudência por parte daqueles que têm o 
   poder de iniciativa nas ações penais e daqueles que podem decidir
   sobre o seu curso.
5. Ordem deferida para determinar o 
   trancamento da ação penal instaurada em face do paciente.